Tribunal: TJMT
Processo: 0005376-24.2010.8.11.0037
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005376-24.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), PIRELLI & FERREIRA LTDA - CNPJ: 04.256.700/0001-00 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL
-
EXECUÇÃO FISCAL
-

EXTIN
ÇÃO NA ORIGEM

-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
-
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
-

AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE
-
REJEI
ÇÃO -
PARCELAMENTO
DESCUMPRIDO
-
REINÍCIO DO PRAZO PRESCRIONAL
-
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 ANOS
-

SÚMULA 106/STJ
-
NÃO INCIDÊNCIA
-
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
-
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que, embora o parcelamento do crédito tributário funcione como confissão de dívida e interrompa a fluência do prazo prescricional,
est
e
volta
a fluir quando inadimplida a obrigação.

2
.
A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida e o inadimplemento do parcelamento de débito pela parte devedora, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.

3
.

Recurso de Apelação
conhecido e
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam
o
s autos de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra
a
sentença
que se vê no id.
145175234 - pp. 58/61,
proferida pelo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM.
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
que
na Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
PIRELLI & FERREIRA LTDA
-

ME
,
declarou a prescrição intercorrente dos créditos tributários provenientes das CDAs n.
o
10395/2009

e

10964/2009

e
, via de consequência
, julgou extinta
a presente execução, nos termos do art. 924, V, do CPC
,

em conjunto

com o
s autos de n.o

0003681-98.2011.811.0037,
000982-32.2014.811.0037
e

0006491-85.2007.8.11.0037
,
devido à unificação dos feitos a pedido do Exequente/Apelante, por envolver a mesma parte devedora.

Em suas razões recursais (id.
145175243
), o
MUNICÍPIO
Apelante argui
,
em preliminar
, a
nulidade da
sentença, por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação acerca da prescrição.

No mérito
, assevera a inocorrência
d
a
prescrição intercorrente por ausência de tentativa de localização de bens
,

a
ponta
ndo
que
a

“
análise da pág. 40 ID no 66928414, o Município requereu a localização de bens por meio da diligência do Meirinho, no entanto, até o presente momento
esta
não fora concretizada
”
, pelo que
almeja
o
conhecimento e provimento do
Apelo para
declarar
a inocorrência da prescrição
intercorrente.

Ausente
s
as contrarrazões
recursais
, apesar d
a tentativa inexitosa de intimação da
Apelada
para
tal finalidade

(id. 183844180 e id. 183844182)
,
pois
ao compulsar detidamente os autos
, constato
que
,

n
ã
o obstant
e
devida
mente
cita
da na origem
,

a
parte devedora
não respondeu aos termos da ação
executiva,
nem constituiu advogado
, pelo que
dispensa-se
a sua intimação, já que
poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontr
e
.

Recurso tempestivo (id.
145175244
) e o Apelante é dispensando do preparo (id.

145204177
).

D
esnecessária
a intervenção ministerial, ante a ausência de motivos legais estabelecidos pelos incisos do artigo 178 do Código de Processo Civil e pelo disposto na Súmula n
.
o 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Conclusos por redistribuição (id.

157630198
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, tratam os autos de Recurso de Apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, visando à reforma da sentença
pela qual foi reconhecida
a prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
PIRELLI & FERREIRA LTDA
- ME
, com resolução do mérito
, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Constato
que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, conheço do Apelo.

De início, registro que
a preliminar de nulidade de sentença
por ausência de intimação prévia do Fazenda Pública nos te
r
mos do art. 40 § 4o d
o CPC
est
á
atrelada ao mérito recursal
, pelo que passo
à
análise conjunta
do quanto alegado
.

Extrai-se
dos autos
que a presente ação foi ajuizada em
13/07/2010
(id.

145175234
-
p. 1),
pelo

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
ora Apelante, na qualidade de Exequente, em desfavor da empresa executada,
PIRELLI & FERREIRA LTDA - ME
, ora Apelada, visando o recebimento dos créditos tributários relativos ao ISSQN que somavam R$
4.064.04 (quatro mil, sessenta e quatro reais e quatro centavos)
, consoante Cédulas de Dívida Ativa (CDAs) 10395/2009 e 10964/2009
(id. 145175234 - pp.17/18)
.

Constituído s o s débito s tributário s
, o fisco possui o prazo de 05 (cinco) anos para cobrá-lo
s
judicialmente, sob pena de prescrição, que se interrompe pelo despacho que ordena a citação do Executado. Essa é a exegese do art. 174, I do CTN. Confira-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I -
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”

No caso em tela,
a citação foi ordenada
em
27/09/2010
(id.

145175234
-
p. 19
),
porém
, a contagem desse prazo prescricional foi novamente interrompida com a informação de que as partes firmaram acordo de parcelamento em
27/11/2013
,
razão pela qual
foi requerid
a

a
suspensão de prazo

(id.
145175234
-
p. 32
),
que foi
retomado com a manifestação
do prosseguimento do feito em
2
6
/0
9
/2014

(id. 145175234
-
pp. 36/37)
.

Dessa última data até a prolação da sentença
,
em
09/06/2021
(id. 148791196
-
pp. 72/75), se passaram
mais de
06 (seis)
anos, sem que fosse
providenciada a satisfação do seu crédito
, de maneira que,
o caso em análise enseja o reconhecimento da prescrição
,
tal como
como constou na sentença.

A insurgência recursal do Apelante diz respeito a inocorrência do decurso do prazo da prescrição intercorrente, ante a ausência de tentativa de
localização de bens, apontando que
a

“
análise da pág. 40 ID no 66928414, o Município requereu a localização de bens por meio da diligência do Meirinho, no entanto, até o presente momento
esta
não fora concretizada
”
.

Do exame
dos elementos constantes nos autos, verifica-se que
o recurso não comporta provimento
.

Como já
antes
mencionado, após

o despacho citatório proferido em
27/09/2010
,

houve
a
efetiva citação da devedora em
1
8
/0
7
/20
11
(id
.

145175234 -
p
. 21
)
,
porém
a Executada não efetuou o pagamento e
nem
ofereceu garantia em juízo (id.
145175234
-

p.
22
).

Com
carga dos autos
em
30
/03/
2011
, o Exequente
s
ó
postulou a realização de
penhora
de
bens
na data de
19/03/2013
(id.
145175234
–

p.
24
),
sendo esta deferida
em
19/07/2013
(
id. 145175234 -
p
. 26
)
.

Todavia, e
m

27/11/2013
, o Exequente
requereu sobrestamento do feito,
aduzindo
que a Executada

ter
ia
realizado o reparcelamento da dívida
,
(id.
145175234
-

p.
32
)
ao tempo
em
que
também
aportou
,

em 28/11/2013,
certidão do
Oficial de Justiça
sobre
a
não
realização de
penhora
,

ante a
notícia
do acordo

de parcelamento
(id.
145175234
-

p.
34
)
.

Tem-se ainda que

o juízo

determinou
a intimação do Exequente, na forma do art.
25 da LEF, para
que
apresenta
sse
o cálculo unificado das CDAs ora reunidas,
sendo
certificada a intimação do Exequente
em
31/08/2016
(id.
145175234
-
p.
39
)
, vindo este a requer
,
e
m 24/07/2017
,
a realização de penhora sobre o imóvel de propriedade da Executada
(id.
145175234
-

p.
40
)
,
até que
em
09/06/2021
, sobreveio a sentença extintiva
,
pelo reconhecimento da prescrição
,
no id.

145175234
-

pp.
58
/61
,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Como se sabe, a prescrição intercorrente da Ação de Execução é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da
inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do art. 174 do Código Tributário Nacional
.

Assim sendo, uma vez constituí
do o débito tributário, o fisco possui o prazo de 05 (cinco) anos para cobrá-lo judicialmente, sob pena de prescrição
.

No caso,
constou da sentença
,
no ponto que
pertine
:

“
Quanto às CDAs no 10395/2009, 10964/2009 (Código 73054
)
, 1411/2010, 1456/2010, 1491/2010 e 9498/2009 (Código

104698),
extraem-se dos autos que a parte executada foi citada em 18/07/2011 (fl. 50-v – Código 73054
)
e 31/01/2012 (fl.

75-v – Código 104698),

A procuradoria da fazenda exequente tomou ciência em 30/03/2011 (Código 73054)
e 31/01/2013 (Código 104698)
,

conforme carga registrada no sistema Apolo, deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei no
.
6.830/80
.

Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 30/03/2012 (Código 73054)
e 31/01/2014 (Código 104698),

verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 30/03/2017 (Código 73054
)
e 31/01/2019 (Código 104698),

porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências

exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de

qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
.”
(
g.n
.)(id. 145175234 -
p.
59)

Muito embora tenha o juízo singular apenas se equivocado com a data de retomada do prazo prescricional
-
30/03/12 ao inv
é
s de
29/06/2014,

quando
se
pugnou pel
a

continuidade do
prosseguimento do feito

-,
tem-se que
ainda assim entre essa última data e a senten
ç
a proferida
nos autos
(09/06/2021)
,
transcorreu lapso superior a 0
6

(seis)
anos
.

Cumpre destacar
,
que
o parcelamento se constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 174, § único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, para os créditos tributários, e artigo 2o-A, inciso V, da Lei no 9.873/99, para os créditos não tributários decorrentes do exercício do poder de polícia da Administração Pública Federal,
in
verbis
:

CTN

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”.

Lei
n
.
o 9.873/99

“
Art. 2
o
-A. Interrompe-se o prazo prescricional da ação executória:

(...)

IV
-

por
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
;”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, IV, DO CTN. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
1
.
O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição nos termos do art. 174, IV, do CTN por representar ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Precedentes
. 2. Hipótese em que,
apesar de o pedido de parcelamento do crédito tributário formulado em 28.11.2008 tenha interrompido a prescrição, somente resta hígido o crédito vencido em 30.12.2003, conforme já reconhecido pela Corte de origem.

3. A discrepância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, ante a incidência do teor da Súmula n. 284/STF.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (STJ, RESP 201300500260, Relatora: Ministra
Eliana Calmon
, Segunda Turma,
Dje
Data:19/06/2013) (
g.n
.)

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial também do Superior Tribunal de Justiça
, ocorrendo o inadimplemento do parcelamento de débito tributário é reaberto o prazo prescricional, ou seja, o prazo quinquenal da pretensão executória da Administração voltará a correr, a partir da rescisão do parcelamento
. Confira-se:

“(...) Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
o prazo prescricional interrompe-se pela confissão e pedido de parcelamento, recomeçando a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo
. Precedentes. (...).”
(STJ, Segunda Turma,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
91345/PE, Relator Ministro
Humberto Martins
,
DJe
19/4/2012) (
g.n
.).

“TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. INADIMPLEMENTO DO ACORDO
.
SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1
. A confissão de dívida para fins de parcelamento interrompe a prescrição (art. 174, IV, do CTN), reiniciando-se a contagem do lustro temporal a partir do inadimplemento do acordo
.
Precedentes. 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AREsp

1.007.930/RJ, Rel. Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma,
DJe
23/10/2017) (
g.n
.)

“TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES
.
1.
A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão
a
programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela.

2. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
862.131/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
30/8/2018;
AgInt
no REsp 1.586.753/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
5/6/2018;
AgInt
no
AREsp
1.007.930/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
23/10/2017;
AgInt
no REsp 1.573.429/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
21/9/2016;
AgRg
no REsp 1.432.821/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
12/6/2015;
AgRg
no
AREsp
618.723/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
9/12/2015;
AgRg
no REsp 1.468.778/PE, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
5/3/2015;
AgRg
no REsp 1.350.990/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
1o/4/2013; e
AgRg
no Ag 1.361.961/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
23/8/2012.

3. Agravo interno não provido.” (STJ,
AgInt
no Recurso Especial N.o 1513171 – RS, Primeira Turma, Relator:
Ministro Sérgio
Kukina
, julgamento: 21/09/2020) (
g.n
.)

No presente caso, constata-se que, em

27/11/2013
,

o Apelante requereu
a suspensão do processo por
3
6 meses
, em virtude d
o Acordo Administrativo
de Parcelamento
pactuado entre as partes
, sendo que
, posteriormente, apresentou
Petição datada em
26/09/2014
,
requerendo o prosseguimento da
E
xecução com a unificação dos processos que envolve
m
as
partes
,
certo

que

esse é o momento em que se deu o reinício da contagem do prazo prescricional
, conforme

id
145175234

-
pp.
36/37
.

Nesse contexto, do andamento processual
verifica-se
a desídia da Fazenda

Pública, que
deixou
transcorrer mais de
seis
anos
entre
o
inadimplemento do

parcelamento
(
26/09/2014
)
, sem qualquer
providência
efetiva para
a
satisfação do seu crédito
,
até a prolação da sentença (
09/06/2021
)
.

Diante desse quadro, não há que se cogitar
em
incidência da Súmula 106/STJ, não se podendo atribuir a demora na tramitação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

No mais, o pedido de penhora sobre imóvel de propriedade da Executada
,
por si só não impediu a ocorrência da prescrição, pois o simples andamento/impulsionamento do processo executivo não tem o condão de interromper ou mesmo suspender o lapso prescricional
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
,
DJe
19/05/2014).

Diante disso, não subsiste razão para a irresignação recursal, constata-se que, de fato, houve a ocorrência da prescrição intercorrente, o que impõe a manutenção da sentença.

Por fim, registre-se que o Tema 566/STF fixou tese no sentido de que
“
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”
, lembrando que a
o
pugnar pelo prosseguimento do feito
em 2014
, o Exequente/Apelante
teve ci
ê
ncia inequívoca quan
t
o
à
não realização da penhora
pelo Oficial de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste, mas
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023